Tribunal: STF
Processo: HC 266491
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Lucas Domiciano da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.012.485, Relator o Ministro Carlos Pires Brandão. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 21 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal. 



    A defesa alega, em síntese, constrangimento ilegal na dosimetria da pena do paciente, devido à ausência de fundamentação idônea para a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena e para a fixação do regime inicial fechado



    Requer, ao final, 



    “Diante do exposto, é a presente impetração para que lhe seja concedida a ORDEM DE “HABEAS CORPUS” LIMINARMENTE, para o fim de cessar o CONSTRANGIMENTO ILEGAL, no sentido determinar-se nova dosimetria da pena, à teor do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, bem como, de determinar-se o regime inicial semiaberto em relação ao paciente LUCAS DOMICIANO DA SILVA.”  



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu ordem de habeas corpus, em que se alegava constrangimento ilegal na dosimetria da pena e na fixação do regime inicial fechado. 



    2. Fato relevante. O agravante foi condenado às penas de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 21 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal. A defesa alegou ausência de fundamentação idônea para aplicação cumulativa de causas de aumento de pena e para fixação do regime inicial fechado. 



    3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, e a decisão agravada não conheceu a impetração, considerando que o habeas corpus não é substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio para revisar a dosimetria da pena e o regime inicial fechado; e (ii) determinar se houve flagrante ilegalidade na aplicação cumulativa de causas de aumento de pena e na fixação do regime inicial fechado. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O habeas corpus não é via adequada para substituição de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ. 



    6. A dosimetria da pena foi fundamentada de forma idônea, considerando as causas de aumento relativas ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo, conforme previsão legal no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal. 



    7. A aplicação cumulativa das causas de aumento de pena é facultada ao magistrado, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não havendo afronta ao princípio da proporcionalidade. 



    8. A revisão da dosimetria da pena em habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto. 



    9. O regime inicial fechado foi fixado com base na gravidade concreta do delito, não havendo violação às súmulas 718 e 719 do STF ou à súmula 440 do STJ.



     IV. DISPOSITIVO E TESE 



    10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    2. A aplicação cumulativa de causas de aumento de pena, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é facultada ao magistrado e não afronta o princípio da proporcionalidade. 



    3. A revisão da dosimetria da pena em habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas em casos de flagrante ilegalidade. 



    4. O regime inicial fechado pode ser fixado com base na gravidade concreta do delito, desde que devidamente fundamentado. 



    Dispositivos relevantes citados:Código Penal, arts. 29, 59, 68, § único, e 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; Súmulas 718 e 719 do STF; Súmula 440 do STJ. 



    Jurisprudência relevante citada:STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27.03.2020; STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10.06.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.482.217/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14.05.2024.”



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como revisão criminal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    Com efeito, no STJ o Relator o Ministro Carlos Pires Brandão. , no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “A súplica não merece prosperar. 



    Ab initio, pontuo que esta Corte Superior, seguindo o entendimento do Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018) , pacificou orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado (HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020). 



    Na espécie, embora o agravante não tenha adotado a via processual adequada, cumpre analisar a existência de eventual ameaça ou coação à liberdade de locomoção do paciente, a fim de evitar prejuízo à sua defesa. 



    No que diz respeito à dosimetria, apesar dos argumentos apresentados pelo impetrante, a pena foi fixada de forma fundamentada, considerando as causas de aumento relativas ao concurso de agentes e o emprego de arma de fogo. 



    Sobre a questão, o Tribunal a quo assim decidiu (fls. 26):



     Bem delineadas, outrossim, as causas de aumento de pena relativas ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo, uma vez que o ofendido narrou, com absoluta firmeza, que o acusado estava armado. E, se suas declarações são de suma importância no campo probatório, a permitir formação de convicção acerca da procedência da pretensão punitiva estatal, também não há razão para desacreditá-las no que toca à majorante em questão, revelando-se prescindível a apreensão e perícia da arma, como quis fazer crer a combativa defesa. (...) A pena, igualmente, não merece reparo. A básica foi fixada no mínimo. Na terceira etapa, inalterável o critério de acréscimos cumulativos de 1 /3 (concurso de agentes) e 2/3 (emprego de arma de fogo) sobre as penas desinentes da prática do roubo. Afinal, bem demonstradas as duas causas de aumento de pena, e considerando a conjuntura da ação delitiva, cogente, mesmo, a cumulação dos acréscimos previstos no §2º, II e V, e no §2º-A, I, ambos do art. 157 do Código Penal, conforme faculta o parágrafo único do art. 68 do Codex. Preceitua o supracitado dispositivo que: “No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua” (Sem ênfase no original). Desta feita, referido dispositivo legal admite a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena, tratando-se, pois, de faculdade, e não obrigatoriedade do magistrado de aplicar apenas uma delas, no caso de concurso. A nova redação do art. 157 do Código Penal, trazida pela Lei nº 13.654 /2018, impõe dupla majoração na terceira fase da dosimetria em casos de roubo circunstanciado por emprego de arma de fogo e pelas demais majorantes previstas no §2º do citado dispositivo legal, como no caso em comento, prevendo, nesse parágrafo, aumento de 1/3 até a metade e, no §2º-A, I, majoração fixa em 2/3, para a hipótese de emprego de arma de fogo. Entretanto, é claro que o Juízo sentenciante não está adstrito à quantidade de qualificadoras para fixar a fração de aumento da pena, tendo em vista que, havendo nos autos circunstâncias que indiquem a necessidade de exasperação maior tais como a superioridade numérica de agentes ou o grosso calibre da arma de fogo utilizada na empreitada, a fração pode e deve ser elevada. Analisando o caso concreto, conclui-se que a conduta perpetrada pelo agente, de fato, exige a dupla majoração aplicada (1/3, para o concurso de agentes, e mais 2/3, para o emprego de arma de fogo), já que o crime foi praticado já sob a vigência da sobredita Lei. Ora, é evidente que um crime cometido por mais de um agente, com nítida divisão de tarefas e auxílio, bem como com emprego de ao menos 01 arma de fogo, demonstra a periculosidade dos autores e reclama por apenamento condizente com a gravidade das condutas. Proceder à escolha de uma única fração, ainda que seja a que mais aumenta a pena, seria ir na contramão da política criminal de endurecimento trazida pela Lei nº 13.654/2018 e claramente constituiria ofensa à proporcionalidade e à individualização da pena. Trata-se, pois, de uma opção que o legislador outorgou ao juiz, e não um direito do réu de, no caso de cumulação de causas de aumento de pena, ser aplicado apenas um único acréscimo. Nessa medida, havendo previsão legal para o aumento da pena quando o roubo for cometido em coautoria (art. 157, §2º, II , CP) e ainda quando o agente fizer uso de arma de fogo para perpetrar o crime (art. 157, §2º-A, I, CP), não há qualquer afronta ao princípio da proporcionalidade, mas ao contrário, em sua afirmação. 



    Conforme já consignado, esta Corte possui entendimento de que a revisão da dosimetria da pena em âmbito de habeas corpus é medida excepcional, possível apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade, o que não é o caso dos autos. 



    No mesmo sentido:



    (...)



    Nessa linha, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pela instância de origem, para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ou mesmo de violação dos arts. 59 e 68 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, reduzir a reprimenda-base estabelecida ao acusado (AgRg no AREsp n. 2.482.217/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 23/5/2024.). 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    É o voto.”  



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    De fato, não há flagrante ilegalidade na hipótese em questão quanto à dosimetria da pena, pois, como se sabe, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que  



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).



    Com efeito, é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g.HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 



    Confira-se, na mesma esteira, o HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10 e o RHC 119.960/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/6/14.



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    Por fim, no tocante ao regime inicial para cumprimento da pena, anoto que o quantum aplicado no caso concreto (8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão) desautoriza a pretendida fixação do regime semiaberto, considerada a literalidade do art. 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente